Tribunal: TJES
Processo: 5000485-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000485-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILENE BRANDAO COUTINHO
AGRAVADO: AGROPECUARIA VIVA MARIA SA
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILENE BRANDAO COUTINHO
(fls. 1-9 do evento 2 - Id. 2042289), no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
, digitalmente reproduzida às fls. 4-7 do evento 12 - Id. 2043944, que, em sede de “
Embargos de Terceiro
”, tombada sob o n.º
0035339-85.2019.8.08.0024
e

proposta em face da
MASSA FALIDA DE AGROPECUARIA VIVA MARIA S/A
,

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo.

No evento 14 (Id. 2081703), o eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro proferiu decisão, deferindo em cognição sumária o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimado (evento 21, Id. 2743834), o prazo para apresentação de contrarrazões pela recorrida transcorreu
in albis
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

MARILENE BRANDAO COUTINHO

(fls. 1-9 do evento 2 - Id. 2042289), no qual pretende ver modificada a r. decisão
“a quo”
, digitalmente reproduzida às fls. 4-7 do evento 12 - Id. 2043944, que, em sede de “
Embargos de Terceiro
”, tombada sob o n.º
0035339-85.2019.8.08.0024
,
proposta em face da
MASSA FALIDA DE AGROPECUARIA VIVA MARIA S/A
,

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça em seu favor, pois

subsistiria exclusivamente com a renda mensal de R$ 3.333,76 (três mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), dos quais R$ 936,54 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) estariam comprometidos com o pagamento de plano de saúde.

No evento 14 (Id. 2081703), o eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro proferiu decisão, deferindo em cognição sumária o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem. Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto que minha conclusão converge com a alcançada pelo Magistrado Singular, razão pela qual
entendo
não
merecer acolhida a pretensão recursal da agravante MARILENE BRANDAO COUTINHO
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Importa registrar que o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal, não revogou os arts. 4º e 5º, da Lei 1.060/50. Isto importa dizer que pela atual sistemática da assistência judiciária, a parte que se declara sem condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família,
terá direito a gozar do benefício da justiça gratuita, desde que o juiz não tenha fundadas razões para indeferir a pretensão
.

Deve ser ressaltado que o objetivo da Lei nº 1.060/50 que instituiu, em nosso sistema, o benefício da assistência judiciária gratuita, é justamente premiar aqueles que não tem condições de suportar as custas de um processo. Nesse sentido, o julgador deve ficar atento quando lhe é pedida a concessão dessa benesse e deve deferi-la somente quando está cristalina a necessidade da parte requerente. Do contrário, se a situação for daquelas que autorizam conclusão diversa, o pedido deve ser indeferido.

“
In casu”
, a agravante alega não possuir condições financeiras de suportar, sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, o custo das despesas processuais da demanda de origem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade à parte ora agravante por considerar que a condição de possuidora “
de imóvel em cima do qual jaz estabelecimento empresarial pujante (intitulado “Auto Posto Africca”), somando-se ainda proventos líquidos superiores a 3 salários mínimos
” seria suficiente para ilidir a presunção de hipossuficiência de que goza a declaração apresentada.

Observo que a recorrente cumpriu apenas parcialmente o comando decisório disposto na decisão de evento 14 (Id. 2081703), deixando de juntar os “
extratos dos últimos 3 (três) meses das contas de titularidade da recorrente
”.

Ainda assim, na declaração de imposto de renda apresentada consta o valor de R$ 16.827,92 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) em conta bancária de titularidade da recorrente em 31/12/2019, além da renda anual correspondente a R$ 30.906.96 (trinta mil, novecentos e seis reais e noventa e seis centavos).

Contra tais receitas, a recorrente alega apenas pagar plano de saúde no valor mensal de R$ 936,54 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Também defende que o posto de gasolina foi construído por sua filha, que utiliza do empreendimento para seu sustento sem retribuir-lhe qualquer valor a título de aluguel.

Desse cotejo, observo existirem elementos suficientes para ilidir a presunção de miserabilidade da recorrente. A um, porque recebe renda fixa e não produziu contraprova a indicar comprometimento de monta suficiente a prejudicar-lhe o gozo de uma vida digna. A dois, porque possui saldo em conta corrente em quantia não desprezível. A três, porque confessa que deliberadamente renunciou em favor de outrem os frutos decorrentes do imóvel em litígio.

Não é compatível com a situação de miserabilidade protegida pela lei que a requerente da benesse, sendo titular de direitos sobre ativos imobiliários, renuncie ao gozo e frutos desses bens e, contraditoriamente, venha buscar amparo sob benefício que deve ser destinado apenas aqueles que realmente necessitam.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILENE BRANDAO COUTINHO
(fls. 1-9 do evento 2 - Id. 2042289), e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, cassando a decisão liminar de evento 14 (Id. 2081703) e mantendo incólume o
decisum
objurgado, que indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pela recorrente.

É como voto.

Vitória, 29 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NOS TERMOS DA LEI. PARTE QUE POSSUI RENDA FIXA, SALDO NÃO DESPREZÍVEL EM CONTA CORRENTE E DIREITOS SOBRE ATIVOS IMOBILIÁRIOS. SITUAÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. LIMINAR CASSADA.

1. A parte que se declara sem condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, terá direito a gozar do benefício da justiça gratuita, desde que o juiz não tenha fundadas razões para indeferir a pretensão.

2. Com base na documentação dos autos, observa-se que a parte possui renda fixa, detém quantia não desprezível em conta bancária e é detentora de direitos sobre ativo imobiliário, a configurar situação não compatível com a concessão da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso conhecido e desprovido. Liminar cassada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.